Tribunal: TJBA
Processo: 8001484-39.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001484-39.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA ALVES DOS SANTOS SA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS INDEVIDOS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
APELO PROVIDO EM PARTE.

Configurada a fraude na contratação de empréstimo consignado, procede a declaração de inexistência da relação jurídica.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo.

Caracteriza julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao pedido inicial, devendo ser corrigido o vício.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, adequando-o aos critérios de proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8001484-39.2022.8.05.0191
, em que figura como Apelante
BANCO FICSA S/A
e, como Apelado,
MARIA ALVES DOS SANTOS SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DA
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora